Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-15.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001291-15.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), EDNA AUXILIADORA DE ARRUDA - CPF: 621.977.201-63 (IMPETRANTE), 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ: 62.232.889/0010-80 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INÉRCIA DA PARTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURNÇA DENEGADA.

I. Caso em Exame

1. Mandado de segurança impetrado por Edna Auxiliadora Arruda contra ato do 1° Juizado Especial de Várzea Grande - MT, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em recurso inominado, sob o fundamento de ausência de comprovação de insuficiência econômica.

II. Questão em Discussão

2. Consiste em saber se, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica pela impetrante, seria cabível a concessão da justiça gratuita, com a consequente dispensa do preparo recursal.

III. Razões de Decidir

3. O art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988, e os arts. 98 e 99 do CPC asseguram a gratuidade da justiça ao necessitado, condicionando-a à demonstração da insuficiência de recursos.

4. A impetrante deixou de apresentar documentação comprobatória de sua condição financeira, mesmo após intimação para tanto, mantendo-se inerte quanto ao recolhimento das custas processuais.

5. Inexistindo comprovação da alegada hipossuficiência, não se configura direito líquido e certo a amparar o mandado de segurança.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
EDNA AUXILIADORA DE ARRUDA

contra ato praticado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Várzea Grande - MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob nº 1009466-41.2025.8.11.0002.

Sustenta a parte impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do
preparo recursal.

A liminar foi indeferida no ID. 306515855.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, em ID. 312255873.

O litisconsorte não apresentou informações, conforme certidão em ID. 311984392.

É o relatório.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009,
in verbis:

Constituição Federal, art. 5º:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inc. LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

(...) (grifei)

Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (grifei)

Assim, cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerados elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

Nesse sentido, preleciona o Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso: “Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ)”.

No presente caso, a impetrante não apresentou qualquer documentação apta a comprovar sua hipossuficiência econômica no momento da interposição do recurso inominado, tampouco em momento posterior.

Mesmo após ter sido intimada para comprovar sua condição de hipossuficiência ou recolher o preparo recursal no prazo de 48 horas, a parte permaneceu inerte.

Assim, ausente a comprovação da alegada insuficiência de recursos, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
NEGO A SEGURANÇA
, mantendo a decisão liminar anteriormente indeferida.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025